Tribunal: TJMT
Processo: 1013380-85.2024.8.11.0055
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013380-85.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[AMADA FERREIRA MARTINS - CPF: 535.277.551-87 (APELANTE), GEORGE HIDASI FILHO - CPF: 021.887.111-22 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NA PROCURAÇÃO – INSTRUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE POR PLATAFORMA PRIVADA (
ZAPSIGN
) – VALIDADE. ART. 10, §2º, DA MP Nº 2.200-2/2001 – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA – ACEITAÇÃO TÁCITA CONFIGURADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM SENTENÇA DESCONSTITUÍDA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A assinatura eletrônica em instrumento de mandato, realizada por plataforma privada que assegura a integridade, autoria e verificação do documento, é juridicamente válida, nos termos do art. 10, §2º, da Medida Provisória nº 2.200-2/2001.

Configura-se aceitação tácita da regularidade da representação processual quando a procuração é utilizada para o deferimento de medidas judiciais, como a concessão de justiça gratuita, sem que haja impugnação oportuna pela parte adversa ou manifestação expressa do juízo quanto à sua invalidade.

A extinção do processo com fundamento em suposta irregularidade na representação processual, sem esgotamento dos meios de regularização e em prejuízo à parte hipossuficiente, configura medida desproporcional e contrária à efetividade da tutela jurisdicional.

Diante da validade do instrumento procuratório e da ausência de óbice intransponível à constituição do processo, impõe-se a desconstituição da sentença, com retorno dos autos à instância de origem para regular prosseguimento do feito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por AMADA FERREIRA MARTINS visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Tangará da Serra que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) e Inexistência de Débito c/c Restituição de Valores em Dobro e Indenização por Dano Moral nº 1013380-85.2024.8.11.0055, movida em face de BANCO BMG S. A., ante a ausência de juntada de procuração válida, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a assistência judiciária.

Nas razões do recurso, a recorrente sustenta que a assinatura eletrônica aposta na procuração apresentada nos autos é válida, mesmo não certificada pelo ICP-Brasil, nos termos do art. 10, §2º, da Medida Provisória nº 2.200-2/2001. Argumenta que, ausente impugnação específica e eficaz da parte contrária ou do juízo quanto à autenticidade da assinatura, deve-se reconhecer a regularidade da representação.

Alega que houve aceitação tácita da procuração por parte do juízo de origem, já que em decisão anterior (id 173796463) foi deferida a gratuidade da justiça sem qualquer ressalva à regularidade do instrumento de mandato. Sustenta que, conforme o art. 412 do CPC, documentos particulares aceitos expressa ou tacitamente são indivisíveis e válidos, sendo vedado aceitar os elementos favoráveis e recusar os desfavoráveis.

Aponta, ainda, a incidência da preclusão quanto à arguição de nulidade, nos termos do art. 278 do CPC.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso para desconstituir a sentença e os autos retornarem à origem para processamento.

Contrarrazões, no id. 305611901, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
Amada Ferreira Martins
contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta em face do
Banco BMG S.A.
A extinção fundou-se na ausência de regularização da representação processual, diante da suposta invalidade da procuração inicialmente acostada aos autos, por não conter assinatura eletrônica vinculada à Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil.

A controvérsia recursal, portanto, cinge-se à análise da validade jurídica do instrumento de mandato assinado eletronicamente, bem como à eventual preclusão ou aceitação tácita da representação, à luz da conduta processual das partes e da própria atuação do juízo
a quo
.

Pois bem.

O Código de Processo Civil estabelece, em seu art. 105, que a parte será representada por advogado legalmente constituído por meio de instrumento de procuração, podendo este ser assinado fisicamente ou de forma digital. Por sua vez, a Medida Provisória n. 2.200-2/2001, que instituiu a ICP-Brasil, prevê expressamente, em seu art. 10, § 2º, que:
“(...) as declarações constantes dos documentos eletrônicos presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, salvo prova em contrário. A utilização de certificados emitidos por outras entidades, inclusive privadas, não impede a validade do documento, desde que admitido pela parte a quem for oposto.”

Conforme se extrai dos autos, a procuração apresentada pela parte autora foi assinada eletronicamente por meio de plataforma privada (ZapSign), a qual gerou relatório contendo dados relevantes de verificação: identificação da signatária, data e hora da assinatura, dispositivo utilizado, IP de acesso e código de verificação.

Não bastasse, há menção expressa à compatibilidade com os padrões técnicos da MP 2.200-2/2001, o que reforça a integridade e autenticidade do documento.

A jurisprudência pátria, em consonância com esse entendimento, tem reiteradamente reconhecido a validade jurídica de assinaturas eletrônicas realizadas por meio de plataformas privadas, desde que ausente impugnação fundamentada pela parte contrária e garantido o contraditório.

Além disso, observa-se que não houve impugnação oportuna por parte da instituição financeira à referida procuração, tampouco manifestação anterior do juízo de origem acerca de sua invalidade, tendo inclusive sido deferida a gratuidade da justiça com base na peça inicial que estava regularmente acompanhada do instrumento de mandato ora questionado. Tal conduta denota aceitação tácita do documento, nos termos do art. 412 do CPC.

De se registrar, ainda, que eventual vício de representação processual é passível de regularização pela parte, conforme dispõe o art. 76 do CPC. Contudo, mesmo após a intimação para tanto, optou-se pela extinção do processo sem qualquer juízo de mérito, em prejuízo evidente à parte hipossuficiente, sem que se esgotassem os meios razoáveis de correção da falha apontada.

À luz de tais premissas, reputa-se plenamente válida a procuração assinada eletronicamente por meio de plataforma privada, dotada de elementos técnicos mínimos de segurança, autenticidade e verificação.

A sentença, portanto, merece ser desconstituída, a fim de permitir o regular prosseguimento da instrução processual.

Dispositivo

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reconhecer a validade da procuração assinada eletronicamente e, em consequência, desconstituir a sentença para que os autos retornem à origem para regular prosseguimento.

Inaplicável o §11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025